Tribunal: STF
Processo: RE 702362
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 580 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL DE CARÁTER TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO “V”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO “CRIMES PREVISTOS EM TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS”. OBRIGAÇÃO INTERNACIONAL ASSUMIDA PELO ESTADO BRASILEIRO DE PROTEGER A PROPRIEDADE INTELECTUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A proteção dos direitos autorais constitui obrigação assumida pela República brasileira perante a comunidade internacional, mediante ratificação e promulgação das seguintes convenções: (a) Convenção de Berna de 1886, revista em Paris em 1971 e promulgada no Brasil pelo Decreto 75.699, de 06 de maio de 1975; (b) Convenção Interamericana sobre os Direitos do Autor em obras Literárias, Científicas e Artísticas, firmada em Washington em 1946 e promulgada no Brasil pelo Decreto 26.675, de 18 de maio de 1949; (c) Convenção Universal sobre o Direito de Autor, assinada em Genebra, de 06 de setembro de 1952; (d) Convenção sobre Proteção de produtores de Fonogramas contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas, também concluída em Genebra, em 29 de outubro de 1971, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 59, de 1975, em vigor no Brasil desde 24 de dezembro de 1975, e promulgada pelo Decreto 76.906/1975. 



    2. A interpretação do artigo 109, V, da Constituição, que compreende mandados de criminalização implícitos e mandados de proteção de bens jurídicos contidos em Tratados e Convenções Internacionais promulgados no Brasil deve prevalecer in casu. Precedentes: RE 628.624, Plenário, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 29.10.2015, DJE de 6.4.2016, Tema 393; RE 835.558, Plenário, rel. min. Luiz Fux, j. 09.02.2017, DJE de 16.02.2017, Tema 648.



    3. Consectariamente, compete à Justiça Federal Assenta-se, assim, a competência da Justiça Federal, a ação delituosa que envolva bem jurídico objeto de mandados de proteção em Tratado ou Convenção internacional e, simultaneamente, seja caracterizada pela transnacionalidade.



    4. In casu, o próprio investigado confessou que adquiriu o material apreendido no Paraguai e o havia transportado para o Brasil. 



    5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese jurídica para o Tema 580 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de violação de direito autoral de caráter transnacional”.